Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-74.2019.8.11.0025
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000607-74.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Metrológica]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DTB INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 07.296.587/0001-77 (APELADO), ADILSON HOFFMANN - CPF: 344.807.901-44 (APELADO), RODRIGO DA SILVA - CPF: 010.977.701-84 (APELADO), DIOMAR TOLFO BRESCOVIT - CPF: 495.574.161-49 (APELADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA OPERADA. INCIDÊNCIA DO IRDR TEMA N. 9 FIXADO PELO TJ/MT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
TEMA N. 1.076 FIXADO PELO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, referente a crédito não tributário decorrente de multa ambiental. A questão controvertida envolve a prescrição da pretensão punitiva e a fixação de honorários advocatícios.

II.

Questão em discussão:
2. A discussão envolve: (
i
) a análise da prescrição da pretensão punitiva nos termos do artigo 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, com base nas teses fixadas no IRDR Tema n. 9 pelo TJ/MT; e (
ii
) a definição do critério de fixação dos honorários advocatícios em conformidade com o Tema n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

III.

Razões de decidir:

3. Quanto à
prescrição da pretensão punitiva
, verificou-se que da data da lavratura do auto de infração até a data em que foi proferida a decisão administrativa, decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos,
de modo que operou a prescrição da pretensão punitiva

conforme dispõe o artigo 19, caput, do

Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1986/2013.

4. No que tange aos honorários advocatícios, com base no Tema n. 1.076 do STJ, ficou decidido que a fixação por apreciação equitativa é incabível, pois a causa não possui valor irrisório ou inestimável. Aplicam-se, portanto, os percentuais previstos nos §§ 3o, 5o e 6o do artigo 85 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A prescrição da pretensão punitiva prevista no artigo 19, caput, do Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (5) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional, conforme dispõem as teses fixadas no IRDR Tema n. 9 pelo TJ/MT. 2. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no artigo 85, §§ 3o, 5o e 6o, do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa em causas com valor econômico elevado.
”.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.986/2013, artigo 19; Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 3o, 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, IRDR Tema n. 9, incidente n. 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, Tema n. 1.076, REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da execução fiscal

proposta contra
DTB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.
,
RODRIGO DA SILVA
,
ADILSON HOFFMANN
e
DIOMAR ROLFO BRESCOVIT
,

acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição da pretensão punitiva do processo administrativo ambiental e, por consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 316 e 487, I, do CPC, bem como arbitrou honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Assegura que a
norma prevista no Decreto Federal n. 6.514/2008, reproduzida pelos Decretos Estaduais n. 1.986/2013 e n. 1.436/2022, estabelece, de forma clara, que o prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa corresponde ao lapso temporal conferido à Administração Pública para iniciar a apuração da infração, o qual deve ser contado a partir da data da ocorrência do fato.

Afirma-se que, à luz das referidas premissas, é manifesta a inexistência de prescrição da pretensão punitiva no caso concreto, uma vez que a infração ocorreu em 2006, tendo o Auto de Infração sido lavrado e o processo administrativo instaurado no mesmo ano, evidenciando-se, de forma inequívoca, o exercício tempestivo do poder sancionador pela Administração Pública, inexistindo inércia ou decurso de prazo apto a ensejar o reconhecimento da prescrição.

Sustenta que, no tocante aos honorários advocatícios, sua fixação deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso que seja afastada a prescrição do processo administrativo ambiental e, caso mantida a condenação que seja aplicado o critério de equidade
previsto no artigo 85,
§ 8o, do CPC.

Em contrarrazões, Diomar Tolfo Brescovit sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no âmbito do processo administrativo ambiental, ao argumento de que entre a lavratura do auto de infração, em 7/7/2006, e a prolação da decisão administrativa, em 21/5/2015, transcorreu lapso temporal superior ao permitido, bem como defende a inaplicabilidade da fixação de honorários advocatícios por equidade ao caso concreto (Id. 352250877).

Em contrarrazões, DTB Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., Adilson Hoffmann e Rodrigo da Silva, também sustentaram que não operou a prescrição da pretensão punitiva no âmbito do processo administrativo ambiental e pela manutenção dos honorários advocatícios (Id. 352250880).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra

DTB Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.
,
Adilson Hoffmann
,
Rodrigo da Silva
e
Diomar Tolfo Brescovit
, de crédito não tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 2017485182, no montante de R$ 49.441,30 (quarenta e nove mil quatrocentos e quarenta e um reais e trinta centavos), decorrente de multa ambiental materializada no auto de infração n. 102515/2006 (Id. 352250414).

Diomar Tolfo Brescovit opôs exceção de pré-executividade, por meio da qual sustentou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no âmbito do processo administrativo ambiental (Id. 352250865).

O Juízo
a quo
proferiu a sentença ora apelada, por meio da qual acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição da pretensão punitiva no âmbito do processo administrativo ambiental e, por conseguinte, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos dos artigos 316 e 487, I, do CPC, fixando, ainda, honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (Sentença, Id. 352250870).

2.

Mérito:

Verifica-se dos autos que a certidão de dívida ativa n. 2017485182 decorre da lavratura do Auto de Infração n. 102515, em 7/7/2006, cuja descrição da ocorrência consiste na comercialização de 49,537 m3 de madeira sem a devida autorização legal, tendo sido instaurado o correspondente processo administrativo ambiental n. 172667 em 27/7/2006.

Com a instauração do processo administrativo ambiental n. 172667 e após a notificação por edital do autuado em 20/6/2008,
o feito permaneceu sem a prática de atos processuais relevantes até a prolação de decisão administrativa em 21/5/2015
, a qual homologou o Auto de Infração n. 102515/2006 (Id. 352250868).

Mediante tais considerações, mencionam-se as teses firmadas pela Seção de Direito Público deste Tribunal, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 9):

[...] Tese Firmada:

I.
A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1.
As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II.
Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III.
O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 1012668-37.2022.8.11.0000
– Tema n. 9
, relator Desembargador Luiz Octávio Saboia Ribeiro,
julgamento em 22/7/2024
).

Logo, na hipótese dos autos, fulminado está o processo administrativo pela prescrição da pretensão punitiva pelo decurso de mais de 5 (cinco) anos, pois, conforme a tese fixada no IRDR Tema n. 9, o entendimento adotado é de que este prazo de 5 (cinco) anos é para a decisão final do processo administrativo conforme item I.

[...]
I.

A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional
. [...].

No ponto, verifica-se que o Auto de Infração n. 102515, foi lavrado em
7/7/2006

(termo inicial da prescrição da pretensão punitiva) e a decisão administrativa foi proferida tão somente em
21/5/2015
(termo final), de modo que
operou a prescrição da pretensão punitiva
conforme dispõe o artigo 19, caput, do

Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1986/2013.

Em conclusão,
aplicando-se as teses
fixadas no IRDR Tema n. 9, operou a prescrição da pretensão punitiva nos termos do artigo 19, caput, do
Decreto do Estado de Mato Grosso
n.
1.986/2013
.

3.

Honorários advocatícios:

Neste ponto, a controvérsia recursal restringe-se à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pleiteando o Estado de Mato Grosso sua definição por equidade, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC, em razão da elevada expressão econômica da causa e da baixa complexidade da demanda.

Direto ao ponto, com o acolhimento da
exceção de pré-executividade,
resta devida a fixação de honorários sucumbenciais na espécie, em razão do princípio da causalidade.

Nesse contexto, é relevante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.076 na sistemática dos recursos repetitivos, pacificou a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, conforme se observa a seguir:

[...] i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
[...]. (Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/3/2022 – Recurso Repetitivo – Tema 1.076).

Diante desse contexto, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.076, a fixação dos honorários advocatícios deve, como regra, observar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, afastando-se tal parâmetro apenas nas hipóteses em que esses montantes sejam inestimáveis ou irrisórios – o que não se verifica na espécie –,
razão pela qual é incabível a fixação por apreciação equitativa
.

Em consonância com esse entendimento, é a jurisprudência consolidada das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal:

[...] 4. O art. 85, §§2o e 3o, do CPC estabelece percentuais específicos a serem aplicados contra a Fazenda Pública,
afastando a possibilidade de fixação por equidade em causas de valor elevado, nos termos da tese firmada no Tema 1.076/STJ
.

[...]

Tese de julgamento: “
Na hipótese de extinção de execução fiscal em razão do cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa, os honorários advocatícios são devidos pela Fazenda Pública, devendo ser fixados nos percentuais mínimos do artigo 85, §§2o e 3o, do CPC
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1001894-78.2020.8.11.0044, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgado em 10/10/2025
).

[...] 7. Os honorários advocatícios foram fixados em consonância com os percentuais legais previstos no art. 85, §3o, do CPC, não se justificando a adoção do critério da equidade, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, que veda a fixação equitativa quando o valor da causa for elevado e economicamente mensurável.

[...]

Tese de julgamento: “[...]
4. A fixação de honorários advocatícios por equidade é vedada quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais previstos no CPC, conforme decidido no Tema 1.076/STJ.
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000070-84.2023.8.11.0107, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 26/9/2025
).

[...]
3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.076, admite a fixação de honorários por equidade apenas em hipóteses excepcionais, como causas de valor inexpressivo, inestimável ou de baixa complexidade.
4. No caso concreto, o valor da causa ultrapassa R$ 157 milhões, não se tratando de hipótese excepcional que justifique o afastamento do critério legal de fixação baseado no percentual previsto no art. 85, §3o, do CPC.
[...]

6. O sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 do STF não é cabível, uma vez que a Suprema Corte não determinou a suspensão nacional dos processos sobre a matéria.
7. A mera afetação do tema ao plenário do STF não obriga a paralisação automática das ações em curso, cabendo ao relator do recurso paradigma deliberar sobre eventual suspensão. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 0010612-23.2014.8.11.0002, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgado em 25/8/2025
).

Dessa forma, no caso em análise, o Juízo
a quo
decidiu com acerto ao fixar os honorários advocatícios considerando o valor da causa, razão pela qual a sentença não comporta qualquer reparo.

Cumpre registrar que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral no RE 1.412.069 (Tema 1.255), tal circunstância, por si só, não autoriza a alteração dos critérios atualmente estabelecidos para a fixação dos honorários advocatícios, os quais devem permanecer observados até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte sobre a matéria.

Nesse sentido:

[...] A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §3o, do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1076 do STJ, porquanto o valor da causa não é irrisório ou inestimável, afastando-se a fixação equitativa.

A existência de repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1255) não acarreta a suspensão automática dos processos, salvo determinação expressa, o que não se verifica no caso.

[...]

Tese de julgamento: “[...]
Os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico, salvo quando irrisório ou inestimável, conforme o Tema 1076 do STJ. A mera existência de repercussão geral no STF não suspende automaticamente processos sobre a matéria.
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1007819-93.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip,
julgado em 28/7/2025
).

[...] 3. Não há omissão no julgado, pois o acórdão enfrentou expressamente a inaplicabilidade do art. 85, § 8o, ao caso concreto, dada a existência de proveito econômico mensurável.
4. A fixação dos honorários no mínimo legal deve observar a sistemática escalonada e progressiva do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC nas causas em que houver proveito econômico.
5. O acórdão também analisou e afastou a necessidade de sobrestamento do feito, com base na jurisprudência do STF, por ausência de determinação nesse sentido.

[...]

Tese de julgamento: “
1. Não há omissão quando o acórdão se manifesta de forma clara sobre a inaplicabilidade do art. 85, § 8o, do CPC diante de proveito econômico mensurável. 2. A inexistência de determinação de sobrestamento pelo STF no Tema 1255 afasta a necessidade de suspensão do feito.
”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1000248-41.2019.8.11.0085, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 17/7/2025
).

Em conclusão, não estando configuradas as hipóteses excepcionais que autorizam a fixação de honorários por equidade, e sendo o proveito econômico plenamente quantificável, mostra-se incabível a adoção de critério diverso daquele previsto no regime ordinário de fixação, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida, por refletir adequada aplicação da jurisprudência consolidada e dos parâmetros objetivos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e
em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em
5% (cinco por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026